Tribunal: TJPA
Processo: 0818955-16.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818955-16.2022.8.14.0000

PACIENTE: JADIR RIBEIRO RODRIGUES, RAIMUNDO NONATO CORREA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0818955-16.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CÁSSIO DE FREITAS.

PACIENTES: JADIR RIBEIRO RODRIGUES

e

RAIMUNDO NONATO CORRÊA MOREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS III, IV E V, DO CPB
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTES PRONUNCIADOS EM 08/07/2022. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ.

DESIGNADA SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI PARA O DIA 18/04/2023.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, ASSIM COMO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. DESCABIMENTO, EM RAZÃO DA CUSTÓDIA MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DOS COACTOS. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL, POIS OS ARGUMENTOS SERIAM OS MESMOS DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

IMPROCEDÊNCIA
.
CUSTÓDIA JUSTIFICADA PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE RATIFICA O INTEIRO TEOR DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A alegação de excesso de prazo é descabida, posto que no dia 08/07/2022, os pacientes foram pronunciados, momento eu que se apurou a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do artigo 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, não havendo nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, mesmo porque, a autoridade inquinada coatora designou sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri para o dia 18/04/2023, sendo inviável a concessão da Ordem sob esse fundamento;

2. A argumentação de falta de fundamentação do
decisum
preventivo, assim como da sentença de pronúncia e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema são descabidas, uma vez que a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, as decisões foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade dos coactos, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática, visto que o crime foi perpetrado em local público, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP;

3. A arguição de falta de contemporaneidade do decreto prisional, posto que os argumentos são os mesmos da sentença de pronúncia, não havendo fatos novos que justifiquem a segregação cautelar, não cabe no presente feito, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade dos coactos implicará risco à ordem pública, estão preenchidos os requisitos da prisão, em razão da gravidade do crime imputado aos pacientes. Permanecendo também, presença de indícios de autoria e materialidade, já que em liberdade, poderão voltar a delinquir;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 27 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JADIR RIBEIRO RODRIGUES e RAIMUNDO NONATO CORRÊA MOREIRA, presos em flagrante delito no dia 24/05/2021, pronunciados em 08/07/2022, acusados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos III, IV e VI, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá.

O impetrante aduz que os coactos se encontram constrangidos ilegalmente em seus direitos de ir e vir por: a) falta de fundamentação da sentença de pronúncia, uma vez que o juízo
a quo
para manter a prisão dos coactos, fez alusão aos fundamentos utilizados no momento de decretação da custódia preventiva, ocorrida há quase um ano e meio, é porque inexistem fundamentos contemporâneos e atuais à sentença de pronúncia que pudessem justificar a constrição cautelar; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) possuidores de qualidades pessoais favoráveis. Por esse motivo, requereram a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que os coactos possam responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente a Desembargadora Kédima Pacífico Lyra indeferiu o pedido de liminar (Doc. Id. nº 11918954 - páginas 1 e 2), em seguida remeteu os autos à minha relatoria por prevenção, ocasião em que solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou e anexou aos autos (Doc. Id. nº 12075825 - páginas 1 a 4). O
Ministério Público
opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 12167391 - páginas 1 a 10).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 23/05/2021, por volta das 21H30, na Travessa Sororoca, Bairro Primavera, município de Cametá, Estado do Pará, os coactos JADIR RIBEIRO RODRIGUES e RAIMUNDO NONATO CORREA MOREIRA, vulgo “CLÉSIO”, na companhia de MATEUS GOMES FREITAS e de outro nacional de prenome “RODRIGO” não identificado, com
animus necandi
, mataram a vítima JOÃO DE DEUS DUARTE de maneira cruel, por meio de emboscada, e para assegurar a impunidade de outro crime.

Foi apurado que os pacientes vinham ameaçando a vítima, em virtude desta ter denunciado à polícia que seu vizinho, o paciente JADIR RODRIGUES, que é enteado de RAIMUNDO MOREIRA, realizava vários furtos em sua residência.

Assim, no dia dos fatos os pacientes juntamente com os nacionais envolvidos, já mencionados anteriormente, estavam bebendo e consumindo drogas na residência do paciente RAIMUNDO MOREIRA, bem como, fazendo barulho excessivo com gritos, incomodando a vizinhança. Momento em que a vítima teria reclamado com os mesmos, acerca do barulho e iniciado uma discussão tendo os acusados passado a ameaçar de morte a vítima, que foi embora para a sua residência.

Minutos depois, uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local, informando que teria sido acionada para averiguar uma confusão e ameaça, tendo os policiais orientado os acusados a cessarem, pois, caso contrário teriam penalidades.

A polícia verificou, ainda, que a vítima não estava no local, e depois do coacto RAIMUNDO MOREIRA ter dito que não havia ocorrido ameaça alguma, apenas uma discussão, os policiais deixaram o local.

Os acusados presumindo que foi o ofendido que chamou a polícia, passaram a tramar uma emboscada para executá-lo, pois tomaram conhecimento que este não estava em sua residência.

Dessa feita, quando a vítima chegava em sua residência, foi cercada pelos pacientes, juntamente com MATEUS e RODRIGO que passaram a espancá-la com pauladas na cabeça e, ao tentar se defender, a vítima também teve o seu braço direito fraturado pelas pauladas, levando o ofendido a morte.

DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que a prisão preventiva foi decretada em 25/05/2021, após representação do Delegado de Polícia de Cametá, em auto de prisão em flagrante, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Os pacientes estão presos cautelarmente desde o dia 23/05/2021.

A denúncia foi oferecida em 21/06/2021, sendo recebida em 23/06/2021. Os pacientes foram citados em 30/06/2021, a instrução foi iniciada em 05/10/2021, porém por questões técnicas houve a perda das mídias de audiência, por essa razão, a instrução foi reiniciada em 02/02/2022, e continuou no dia 08/03/2022, tendo sido finalizada neste último dia, com determinação para apresentação das alegações finais.

Em decisão exarada no dia 02/05/2022, o Juiz Titular da 1ª Vara de Cametá se julgou suspeito para atuar no feito, tendo o processo seguido para análise do substituto automático, o Juiz Titular da 2ª Vara de Cametá, conforme tabela do TJPA. Ocorre que, em decisão datada de 23/05/2022, o Juiz Titular da 2ª Vara de Cametá, também se declarou suspeito para atuar no processo.

As alegações finais do Ministério Público foram apresentadas no dia 25/05/2022 e as alegações finais da defesa foram apresentadas em 28/05/2022. Posteriormente, o processo foi encaminhado para o segundo Juiz automático substituto, Titular da Vara Única de Limoeiro do Ajuru, o qual prolatou a sentença de pronúncia dos pacientes em 08/07/2022.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois os pacientes foram pronunciados no dia 08/07/2022, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao atual estado do processo, após consulta ao Sistema PJe de primeiro grau, verifiquei que no dia 09/03/2023, a autoridade inquinada coatora designou sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri para o dia 18/04/2023.

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O DECRETO PRISIONAL E A SENTENÇA DE PRONÚNCIA

O impetrante relata que há falta de contemporaneidade do decreto prisional, visto que os argumentos são os mesmos da sentença de pronúncia, não havendo fatos novos que justifiquem a segregação cautelar.

Ao proferir a sentença de pronúncia, a autoridade inquinada coatora verificou que subsistem os motivos para manutenção da prisão, pela gravidade dos fatos, premeditação e ousadia na prática delitiva, assim, não há que se falar em falta de contemporaneidade da prisão.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR, ASSIM COMO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Quando decretou e manteve a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente as decisões, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa.

No dia 25/05/2021, a custódia cautelar foi proferida, uma vez que o juízo
a quo
verificou estarem presentes os motivos que determinam a decretação da prisão, conforme se lê do
decisum

in verbis
:

[...]De acordo com o art. 282, § 6º, do CPP, a prisão preventiva é excepcional e será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida. Subordinasse ainda, nos termos do artigo do CPP, à existência da prova de materialidade do crime e do indício suficiente de autoria, aliados, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem econômica ou da garantia da aplicação da lei penal.

Neste caso, constata-se que há suficiente prova tanto da materialidade quanto da autoria dos delitos. Sobre a materialidade, pelo laudo de exame cadavérico comprova-se que a vítima faleceu, de traumatismo cranioencefálico, atestando claramente a gravidade das lesões produzidas no ofendido, que apresentava múltiplas fraturas e exposição de conteúdo encefálico. Relativamente à autoria, a testemunha M. S. C. R. (id. 27198890) afirmou ter presenciado os fatos e ouviu o flagranteado RAIMUNDO NONATO gritar que iria matar JOÃO DE DEUS e, então, pegou uma perna manca de uma cerca, deu para MATEUS e RODRIGO e pegou uma pedaço de madeira para si. Em seguida, passaram a dar pauladas na cabeça da vítima, que tentou defender-se com o braço o qual foi fraturado. Confirmou ainda que os dois flagranteados, juntamente com MATEUS e RODRIGO davam chutes e bicudas na vítima. Confirmou que após o fato, MATEUS e JADIR amearam matar quem falasse algo. Além disso, foram apreendidas no local do crime, uma ripa de madeira de aproximadamente 2,2 metros de comprimento e uma perna manca de madeira medindo 1 metro, ambas com machas de sangue, além de uma faca de cozinha, embaixo do corpo da vítima. Frisa-se que de acordo com os documentos juntados sob id. 27198891, os flagranteados JADIR e MATEUS respondem a dois inquéritos policiais contra a mesma vítima, sendo conhecidos os motivos desses desentendimentos.

Em razão das circunstâncias e da violência empregada na prática da ação delituosa, não vislumbro razoabilidade, por ora, para aplicar-lhes outra medida cautelar diversa da segregação, bastante evidenciada a periculosidade de ambos, pelo modus operandi da ação delituosa, mostrando-se concretamente justificável a imposição da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal, no sentido de salvaguardar a família da vítima e principalmente as testemunhas de eventuais intimidações e ameaças capazes de prejudicar a apuração dos delitos tanto na fase inquisitorial como judicial, e também com garantia da ordem pública. Ressalto que no depoimento colhido sob id. 27198890, a testemunha afirmou que quem estava presente no local foi ameaçado de morte, caso falasse algo sobre o fato.

Com relação à garantia da ordem pública, a brutalidade da ação que ceifou a vida da vítima, perpetrada de maneira extremamente violenta por vários envolvidos, com pauladas e chutes na cabeça, em local público, na presença de outras pessoas, sem qualquer lhe dar qualquer possibilidade de defesa, associada à grave e ampla repercussão dos fatos, demonstram a efetiva necessidade de acautelar o meio social, para desestimular a banalização de nosso bem jurídico mais relevante, a vida, e a repetição desse tipo de acontecimento, bem como para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode ser omisso em sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social na Comarca, principalmente em momento tão sofrido e difícil que toda humanidade vem passando em decorrência da inesperada e devastadora pandemia do coronavírus[...]

Em 08/07/2022, a medida extrema foi mantida em decorrência da prolação da sentença de pronúncia, também por estarem presentes os mesmos motivos que determinaram a decretação da prisão, como exposto abaixo:

[...]Nestes termos, a fim de se chegar a uma sentença de pronúncia, há que se demonstrar a conjunção de dois requisitos: materialidade do crime e indícios de autoria ou participação em relação ao réu.

Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua configuração. Exige-se a certeza quanto à materialidade do crime, a fim de se prosseguir com a responsabilização do acusado, a qual pode ser comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo nesta fase do rito do júri, bem como laudos de exame cadavérico acostados em ID. 27311716.

No que diz respeito à autoria, neste momento, o legislador contenta-se coma existência, apenas, de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas, sim, o princípio in dubio pro societate.

Nestes termos a Constituição de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, estabelece que o Tribunal do Júri é órgão jurisdicional competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao juízo singular adentrar profundamente no mérito da causa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Povo.

Retomando a questão da autoria do delito, encontram-se presentes os indícios necessários à pronúncia em relação aos réus RAIMUNDO NONATOCORREA MOREIRA e JADIR RIBEIRO RODRIGUES, à vista das declarações da das testemunhas ouvidas em juízo e em sede policial.

A prova oral colhida em juízo, nessa fase preliminar do procedimento do Júri, indicou que os acusados acima nominados foram responsáveis por praticar atos executórios consistentes em desferir golpes com pedaço de madeira contra a cabeçada vítima JOAO DE DEUS DUARTE, até levá-lo à morte.[...]

[...]Não obstante, quanto à qualificadora para assegurar a impunidade de outro crime, há relatos nos autos que dão conta que no dia dos fatos, antes do homicídio que findou a vida da vítima, havia ocorrido uma discussão entre a vítima e os pronunciados, pois teria ocorrido tumulto em razão de RAIMUNDO E JADIR estarem consumindo bebidas e drogas na residência de Raimundo e fazendo barulhos excessivos, incomodando a vizinhança, fato que levou a polícia a se dirigir ao local e solicitar aos acusados que cessarem a algazarra para não incorrerem em penalidades legais.

Assim, devem os réus RAIMUNDO NONATO CORREA MOREIRA, VULGO ‘CLÉSIO’ E JADIR RIBEIRO RODRIGUES, serem pronunciados pelo crime de homicídio consumado com incidência das qualificadoras - art. 121, § 2°, III, IV e V, do CPB.

Ademais, não vislumbro qualquer das hipóteses ensejadoras da absolvição sumária previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.

Nesse passo, tenho que nessa fase processual, subsistindo dúvidas, tem-se por acertado remeter a apreciação do caso ao amplo debate e exame pelo Tribunal do Júri, pois este é o Juízo natural da lide, visto que se trata de crime doloso contra a vida.

Com efeito, melhor será que os senhores jurados do Conselho de Sentença apreciem as teses desenvolvidas pelas partes no Plenário do Tribunal de Júri, bem como há suficientes indícios de autoria e materialidade.

III. DISPOSITIVO: Diante do exposto e considerando tudo o que mais dos autos consta, convencendo-me da existência do crime e de evidências de sua autoria, com fundamento do artigo 408 do Código de Processo Penal (CPP), PRONUNCIO RAIMUNDO NONATO CORREA MOREIRA, e JADIR RIBEIRO RODRIGUES, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio consumado com incidência das qualificadoras - art. 121, § 2°, III, IV e V, do CPB, em face da vítima JOÃO DE DEUS.

IV. DISPOSIÇÕES FINAIS:

4.1. INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS PELOS MESMOS MOTIVOS QUE ANTEIORMENTE DECRETADA, POIS PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP.[...]

Verifica-se que tanto o decisum preventivo, quanto a sentença de pronúncia foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade dos coactos, descrevendo, inclusive, o modus operandi perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática, visto que o crime foi perpetrado em local público.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão dos pacientes, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas dos pacientes, por si sós, não afastam a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 27 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/03/2023